Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714261-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES, FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Distrito Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632853 (Tema485), ocasião em que se firmou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Acrescente-se, ainda, trecho do voto do Ministro Relator: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu que (ID 64521498): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. ERRO GROSSEIRO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXCEPCIONAL. 1. A intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485). 2. A assertiva que sugere a substituição do termo “existiam” pela expressão “há”, sem a devida flexão do tempo verbal, comporta evidente o vício gramatical. 3. No controle da legalidade, o Poder Judiciário pode anular questão de concurso público, se demonstrada a ocorrência de erro grosseiro no gabarito. 4. Deu-se provimento ao recurso. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010